Tribunal: TJMT
Processo: 1002649-88.2021.8.11.0005
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-12-04
Data de publicação: 2023-12-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002649-88.2021.8.11.0005
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Flora, Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), CAROLINE CRISTINA KROLING RAMOS - CPF: 041.254.981-64 (APELADO), VALTERLEI CRISTIANO MIQUELIN - CPF: 831.830.949-91 (ADVOGADO), VALDIR MIQUELIN - CPF: 600.235.039-04 (ADVOGADO), RAFAELA ALMEIDA LARA SPODE - CPF: 028.439.591-95 (ADVOGADO), DANILO ANDRE PEDRINI MARCONDES - CPF: 017.937.541-52 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CAROLINE CRISTINA KROLING RAMOS - CPF: 041.254.981-64 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA – APELAÇÃO – DIREITO AMBIENTAL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – OBRIGAÇÃO PROPTER REM – DEGRADAÇÃO AMBIENTAL COMPROVADA – DESMATAMENTO DE VEGETAÇÃO EM ÁREA DE RESERVA LEGAL SEM AUTORIZAÇÃO LEGAL – IMPOSSIBILIDADE DE RECOMPOSIÇÃO DA ÁREA DEGRADADA NÃO DEMONSTRADA – INVIÁVEL INDENIZAÇÃO PELO DANO AMBIENTAL – DANO MORAL COLETIVO DEVIDO – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

1 – A responsabilidade civil pela reparação do dano ambiental adere ao título de domínio ou posse, como obrigação
propter rem
.

2 – Ausência de elementos da impossibilidade de recomposição da área desmatada, afasta a indenização por danos ambientais pretendidos.

3 – Em matéria ambiental, para caracterização do dano moral coletivo é necessária a demonstração de que o fato transgressor seja de razoável significância e gravidade para a coletividade. Assim, restou comprovado o desmatamento de reserva legal por vários anos consecutivos, sem autorização do órgão ambiental responsável.

4 – O valor fixado a título de dano moral coletivo deve atender aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, levando em consideração a gravidade da infração cometida e o impacto no seio da sociedade, sendo de caráter pedagógico, com o fim de servir de freio à degradação ambiental. Comprovado o desmatamento em área de reserva legal, o causador do dano deve ser condenado ao pagamento de indenização por dano moral coletivo, em razão da manifesta violação à moral da coletividade.

5 – Recurso conhecido e provido em parte.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Remessa Necessária com Recurso de Apelação Cível interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO em face da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Diamantino que, nos autos da Ação Civil Pública Ambiental n. 1002649-88.2021.8.11.0005, reconheceu a ilegitimidade passiva de Caroline Cristina Kroling Ramos Marcondes e julgou improcedentes os pedidos iniciais em relação ao Apelado Danilo André Pedrini Marcondes.

Em suas razões recursais sustenta, em síntese, que restou comprovado nos autos que o Apelado Danilo André Pedrini Marcondes, no período dos anos de 2008 e 2018,
desmatou 265,5675 hectares, sendo 125,87299 hectares em área de reserva legal, sem autorização ou licença da autoridade competente, uma vez que apresentou autorização para desmatamento pelo IBAMA com validade para o período de 07.11.1994 até 07.11.1995, portanto, vencida. Aduz que a seu ver o Apelado deve ser condenado a indenizar pelo dano moral coletivo e indenização do dano ambiental para recuperar e preservar o meio ambiente, no valor de R$ 1.373.286,72.

Requer o provimento do Recurso de Apelação, visando reformar parcialmente a sentença do Juízo Singular, com o fim de
condenar o Apelado Danilo André Pedrini Marcondes, nos termos postulados na petição inicial, quais sejam: indenização por dano moral coletivo e indenização do dano ambiental no valor de R$ 1.373.286,72 (um milhão, trezentos e setenta e três mil, duzentos e oitenta e seis reais e setenta e dois centavos), devendo ser depositado na conta do Fundo Municipal do Meio Ambiente ou Fundo Estadual do Meio Ambiente – FEMAM (id. 135137111).

Recurso tempestivo (id. 135137112) e dispensado do preparo.

Em contrarrazões o Apelado manifesta pelo desprovimento do recurso (id. 135137115).

A Procuradoria Geral de Justiça, em parecer da lavra do Procurador Dr. Luiz Alberto Esteves Scaloppe, discorre sobre o provimento do apelo (id. 138401670).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO interpôs Recurso de Apelação em face da sentença proferida pelo Juízo da Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Diamantino que, nos autos da Ação Civil Pública Ambiental n. 1002649-88.2021.8.11.0005, julgou improcedentes os pedidos iniciais.

De início, registra-se que se encontram presentes os requisitos extrínsecos do recurso de apelação, da tempestividade, regularidade formal e dispensa do preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse e ausência de fato extintivo ou impeditivo do recurso interposto, que autorizam o reconhecimento da admissibilidade e apreciação da pretensão recursal.

No caso concreto, o Juízo Singular reconheceu a ilegitimidade passiva de Caroline Cristina Kroling Ramos Marcondes e julgou improcedentes os pedidos em relação ao Apelado Danilo André Pedrini Marcondes, conforme parte da sentença de mérito abaixo reproduzida:

Contudo, não obstante o acima expendido acerca do direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, da natureza propter rem do ilícito civil ambiental, bem como a despeito dos argumentos e documentos colacionados pelo Ministério Público na inicial, infere-se que o requerido Danilo André não deve ser responsabilizado, isso porque demonstrou, especialmente por alguns documentos coligidos à contestação, os quais não foram especificamente impugnados pelo Ministério Público, a regularidade ambiental da propriedade imóvel rural denominada Fazenda Cristo Rei, tendo sido efetuado desmate em consonância com a autorização ambiental expedida.

Neste sentido, destaca-se que o senhor Armando Camargo Penteado, antigo proprietário do imóvel rural denominado de Fazenda Redenção (matrícula 21.192 do CRI de Diamantino, ID. Num. 78982603 - Pág. 2; originalmente a propriedade que possui o atual nome de Fazenda Cristo Rei), obteve do Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e dos Recursos Naturais (IBAMA) a Autorização para Desmatamento número 72233, concedida pelo em 07/11/1994, permitindo o desmate a corte raso em 856,63248 hectares, para fins de exploração agropecuária, de um total de 1.070,7906 hectares, informando-se que a reserva legal a ser preservada era de 214,15812 hectares (ID. Num. 78982602).

A referida autorização consta inclusive averbada na matrícula do imóvel (matrícula original: Av. 3/21.192, ID. Num. 78982603 - Pág. 2; matrícula desmembrada: Av. 03/42.255, ID. Num. 78982593 - Pág. 2).

Com base na mencionada autorização do órgão ambiental competente, os sucessivos proprietários e possuidores do imóvel procederam ao desmate autorizado (ID. 78982602), o qual, consoante demonstrativo de informações no CAR estadual número MT74410/2017 (ID. Num. 71921624 - Pág. 44), na data de situação 21/01/2018, atinente à Fazenda Cristo Rei, já na titularidade do requerido Danilo Pedrini Marcondes, possuía uma área de reserva legal de 344,3364 hectares e uma área de uso consolidado de 720,3291 hectares.

Assim, em 2018 a exploração agropecuária autorizada e registrada na matrícula do imóvel estava na realidade aquém do autorizado pelo IBAMA em 1995.

Em suma, os desmates apontados pelo sistema PRODES e relatados na inicial (ID. Num. 71921595 - Pág. 4; desmate em 2008, de 11,4485ha, em 2015 de 77,6624 ha, em 2017 de 172,2361 ha, e em 2018 de 4,2205ha), os quais consubstanciam a pretensão de reparação ambiental ajuizada, estão albergados pela autorização de desmate expedida pelo IBAMA e averbada na matrícula do imóvel (desmate a corte raso em 856,63248 hectares, Autorização para Desmatamento número 72233, ID. 78982602; Av. 3/21.192, ID. Num. 78982603 - Pág. 2), eis que a realidade constatada quando da situação do CAR estadual número MT74410/2017 em 2018 (ID. Num. 71921624 - Pág. 44, reserva legal de 344,3364 hectares e uma área de uso consolidado de 720,3291 hectares) estava aquém do autorizado pelo órgão ambiental.

Ademais, conquanto os autos de infração e embargo, atos administrativos que são, gozem de presunção de veracidade e legitimidade, a situação retratada no CAR acima referido demonstra que não houve desmate para além do que foi autorizado pelo IBAMA, o que certamente não foi levado em conta pelas autoridades ambientais.

Por conseguinte, estando o desmate delineado no CAR do imóvel rural dentro do que foi autorizado pelo IBAMA, o que caracteriza a regularidade do imóvel rural no que tange aos aspectos ambientais, não vislumbro qualquer dano ambiental passível de reparação, o que impõe a improcedência dos pedidos de paralisação e abstenção das atividades na área, bem como de indenização pelos supostos danos morais coletivos e ambientais, os quais pressupõe a efetiva existência de dano ambiental, o que não se Por conseguinte, estando o desmate delineado no CAR do imóvel rural dentro do que foi autorizado pelo IBAMA, o que caracteriza a regularidade do imóvel rural no que tange aos aspectos ambientais, não vislumbro qualquer dano ambiental passível de reparação, o que impõe a improcedência dos pedidos de paralisação e abstenção das atividades na área, bem como de indenização pelos supostos danos morais coletivos e ambientais, os quais pressupõe a efetiva existência de dano ambiental, o que não se demonstrou ser o caso.

Extrai-se dos autos que a parte apelada desmatou entre o período de 2008 a 2018, o equivalente a 265,5675 hectares, sendo 125,87299 hectares em área de reserva legal, sem autorização ou licença da autoridade competente, conforme auto de infração da Secretaria de Estado do Meio Ambiente (id. 135136385 – p. 32/34).

Aliado a isso, observa-se que a parte apelada apresentou nos autos autorização para desmatamento n. 72233 (id. 135136389 – p. 30/31). No entanto, a respectiva autorização na propriedade rural, com antiga denominação de Fazenda Redenção, atualmente denominada Fazenda Cristo Rei, indicou a validade da autorização até 7.11.1995, com a finalidade de extração de matéria prima para tora, palmito, lenha, carvão e etc.

Acerca da relevância de preservação do meio ambiente, o artigo 225 da Constituição Federal, estabelece:

Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações.

§ 1º Para assegurar a efetividade desse direito, incumbe ao Poder Público:

I - preservar e restaurar os processos ecológicos essenciais e prover o manejo ecológico das espécies e ecossistemas; (Regulamento)

II - preservar a diversidade e a integridade do patrimônio genético do País e fiscalizar as entidades dedicadas à pesquisa e manipulação de material genético; (Regulamento) (Regulamento) (Regulamento) (Regulamento)

III - definir, em todas as unidades da Federação, espaços territoriais e seus componentes a serem especialmente protegidos, sendo a alteração e a supressão permitidas somente através de lei, vedada qualquer utilização que comprometa a integridade dos atributos que justifiquem sua proteção; (Regulamento)

IV - exigir, na forma da lei, para instalação de obra ou atividade potencialmente causadora de significativa degradação do meio ambiente, estudo prévio de impacto ambiental, a que se dará publicidade; (Regulamento)

V - controlar a produção, a comercialização e o emprego de técnicas, métodos e substâncias que comportem risco para a vida, a qualidade de vida e o meio ambiente; (Regulamento)

VI - promover a educação ambiental em todos os níveis de ensino e a conscientização pública para a preservação do meio ambiente;

VII - proteger a fauna e a flora, vedadas, na forma da lei, as práticas que coloquem em risco sua função ecológica, provoquem a extinção de espécies ou submetam os animais a crueldade. (Regulamento)

VIII - manter regime fiscal favorecido para os biocombustíveis destinados ao consumo final, na forma de lei complementar, a fim de assegurar-lhes tributação inferior à incidente sobre os combustíveis fósseis, capaz de garantir diferencial competitivo em relação a estes, especialmente em relação às contribuições de que tratam a alínea "b" do inciso I e o inciso IV do caput do art. 195 e o art. 239 e ao imposto a que se refere o inciso II do caput do art. 155 desta Constituição. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 123, de 2022)

§ 2º Aquele que explorar recursos minerais fica obrigado a recuperar o meio ambiente degradado, de acordo com solução técnica exigida pelo órgão público competente, na forma da lei.

§ 3º As condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos causados.

§ 4º A Floresta Amazônica brasileira, a Mata Atlântica, a Serra do Mar, o Pantanal Mato-Grossense e a Zona Costeira são patrimônio nacional, e sua utilização far-se-á, na forma da lei, dentro de condições que assegurem a preservação do meio ambiente, inclusive quanto ao uso dos recursos naturais. (Regulamento) (Regulamento)

§ 5º São indisponíveis as terras devolutas ou arrecadadas pelos Estados, por ações discriminatórias, necessárias à proteção dos ecossistemas naturais.

§ 6º As usinas que operem com reator nuclear deverão ter sua localização definida em lei federal, sem o que não poderão ser instaladas.

§ 7º Para fins do disposto na parte final do inciso VII do § 1º deste artigo, não se consideram cruéis as práticas desportivas que utilizem animais, desde que sejam manifestações culturais, conforme o § 1º do art. 215 desta Constituição Federal, registradas como bem de natureza imaterial integrante do patrimônio cultural brasileiro, devendo ser regulamentadas por lei específica que assegure o bem-estar dos animais envolvidos. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 96, de 2017)

Nesse aspecto, constata-se que o meio ambiente é bem de fruição geral da coletividade, de natureza difusa, caracterizado como coisa de todos, incluindo as gerações vindouras, cabendo ao Estado e à coletividade, em geral, sua preservação.

Da análise dos autos, entendo que, de fato, a parte apelada causou danos ambientais na propriedade rural, denominada Fazenda Cristo Rei, atualmente de propriedade do Apelado, uma vez que desmatou área de reserva legal, sem autorização do órgão ambiental responsável, pois apresentou autorização do IBAMA com data de validade vencida e, portanto, deve ser responsabilizado pelo dano moral coletivo.

Nesse ponto, registra-se que, na ação em que se objetiva a condenação por danos ambientais, a obrigação é inerente ao proprietário ou possuidor, tendo em vista que a obrigação ambiental acompanha o bem
propter rem
.

No que se refere a indenização do dano ambiental, observa-se que nos autos em apreço, não restou comprovado a impossibilidade da recomposição a área degrada, o que afasta a condenação ao pagamento da indenização.

Sobre o assunto, a jurisprudência do STJ:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DANO AMBIENTAL. DISPOSITIVOS APONTADOS COMO VIOLADOS. PREQUESTIONAMENTO. INDISPENSABILIDADE. SÚMULA 282/STF. OBRIGAÇÃO DE REPARAR O DANO. PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO. CUMULAÇÃO. POSSIBILIDADE. PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA AFASTADA PELO TRIBUNAL A QUO. ACÓRDÃO ANCORADO NO SUBSTRATO FÁTICO DOS AUTOS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. RECURSO INTERPOSTO TAMBÉM PELA ALÍNEA C DO PERMISSIVO CONSTITUCIONAL. NÃO ATENDIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. 1. As matérias pertinentes aos dispositivos de lei apontados como violados não foram apreciadas pela instância judicante de origem, tampouco foram opostos embargos declaratórios para suprir eventual omissão. Portanto, ante a falta do necessário prequestionamento, incide o óbice da Súmula 282/STF. 2.
Ao decidir pela possibilidade, porém ausência de obrigatoriedade, na cumulação de condenações em reparação do dano ambiental e em indenização pecuniária, a instância de origem alinhou-se ao entendimento firmado no âmbito deste Superior Tribunal de Justiça sobre o tema, segundo o qual "Embora se admita, a princípio, a cumulação da obrigação reparatória do dano ambiental com a indenizatória, nos casos em que é possível a reparação completa, esta Corte Superior de Justiça tem o entendimento de que deve ser afastada a obrigação de natureza pecuniária" (AgInt no AREsp 640.586/SC, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 20/3/2019)
. 3. A alteração das conclusões adotadas pela Corte de origem, tal como colocada a questão nas razões recursais, no sentido de afirmar a necessidade do pagamento de prestação pecuniária para fins de reparação integral do dano ambiental, demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada em recurso especial, conforme o óbice previsto na Súmula 7/STJ. 4. Pelos mesmos motivos, fica obstado o recurso especial interposto pela alínea c do permissivo constitucional, sendo certo que não foram atendidas as exigências dos arts. 541, parágrafo único, do CPC e 255, §§ 1º e 2º, do RISTJ. 5. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp n. 1.538.112/SC, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 17/12/2019, DJe de 19/12/2019.) [g.n.]

Entretanto, no caso em concreto restou comprovado o desmatamento de área em reserva legal no imóvel rural, sem autorização do órgão competente, de modo que o responsável dever ser condenado ao pagamento de indenização por dano moral coletivo, em razão da manifesta violação à moral da coletividade.

No mesmo sentido, as jurisprudências:

ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS DECORRENTES DE TRANSPORTE DE CARGAS COM EXCESSO DE PESO EM RODOVIAS FEDERAIS. RESPONSABILIDADE CONFIGURADA. INDEPENDÊNCIA DE INSTÂNCIAS. DEVER DE REPARAR OS DANOS. FIXAÇÃO DE ASTREINTES EM CASO DE REINCIDÊNCIA NA PRÁTICA. ACÓRDÃO EM CONFRONTO COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. (...) XXI - O dano moral coletivo, compreendido como o resultado de lesão à esfera extrapatrimonial de determinada comunidade, dá-se quando a conduta agride, de modo ilegal ou intolerável, os valores normativos fundamentais da sociedade em si considerada, a provocar repulsa e indignação na consciência coletiva (arts. 1º da Lei n. 7.347/1985; 6º, VI, do CDC e 944 do CC, bem como Enunciado n. 456 da V Jornada de Direito Civil). (...) XXIII - O dano moral extrapatrimonial atinge direitos de personalidade do grupo ou coletividade como realidade massificada, que a cada dia reclama mais soluções jurídicas para sua proteção. (...) (STJ - AgInt no AREsp n. 1.413.621/MG, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma,julgado em 6/5/2020, DJe de 11/5/2020.)

PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – INOCORRÊNCIA – AFASTADA – INFRAÇÃO AMBIENTAL – DESMATAMENTO DESPROVIDO DE AUTORIZAÇÃO DO ÓRGÃO AMBIENTAL – COMPROVAÇÃO – AUTO DE INFRAÇÃO – PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE E VERACIDADE – REPARAÇÃO DE DANO AMBIENTAL – IMPERECIBILIDADE – DANOS MORAIS COLETIVOS – RECURSO DESPROVIDO. Não há falar em prescrição intercorrente, porque não há previsão de tal instituto no Decreto n. 20.910/1932. Demonstrada a ocorrência de dano ambiental substanciado no desmatamento de área considerada de preservação permanente, sem licença outorgada pelo órgão ambiental competente, torna-se imperiosa sua reparação. A responsabilidade civil pela degradação do meio ambiente independe de qualquer consideração subjetiva, a respeito do causador do dano, pois é regra assente que os danos causados ao meio ambiente acarretam responsabilidade objetiva, ou seja, sem análise de culpa por parte do agente e, deve ser compreendida o mais amplamente possível, de modo que a condenação a recuperar a área prejudicada não exclua o dever de indenizar. (TJ/MT, N.U 0001918-96.2017.8.11.0087, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 31/07/2023, Publicado no DJE 06/08/2023)

Em relação ao
quantum
é necessário observar a extensão do dano e a reprovabilidade da conduta do infrator, somado ao prejuízo causado à comunidade e preservação do meio ambiente equilibrado, sendo que na hipótese dos autos ocorreu desmatamento de área de reserva legal pelo período de 10 anos consecutivos, e sem autorização do órgão ambiental responsável.

Ainda, à falta de pressupostos legais taxativamente enumerados para quantificação da indenização deferida a título de danos morais, impõe-se que seu montante seja arbitrado de modo que reflita na gravidade objetiva do fato e do seu efeito lesivo, na observância das condições sociais do autor da ofensa, ajustando-se ao princípio da equidade e à orientação pretoriana segundo a qual a eficácia da contrapartida pecuniária está na aptidão para proporcionar tal satisfação em justa medida.

Nesse contexto, o valor arbitrado deve atender aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, reputo como razoável e proporcional o valor de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) a título de danos morais coletivos.

Com essas razões, consigno que os fundamentos de exame do Recurso de Apelação são os mesmos da Remessa Necessária, com o fim de modificar em parte a sentença proferida pelo Juízo Singular.

Em decorrência do exposto,
CONHEÇO
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, para condenar o Apelado, tão somente no dano moral coletivo no valor de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), a ser destinado ao Fundo Estadual do Meio Ambiente do Estado de Mato Grosso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2023